Tribunal: TJDFT
Processo: 0744844-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIMES HEDIONDOS. FRAÇÃO DE 60%. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que fixou a fração de 60% da pena para progressão de regime, com base na reincidência específica do agravante em crimes hediondos. O agravante alega que a reincidência não deveria ser aplicada e defende a incidência da fração de 40%, conforme a Lei no 13.964/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência específica em crime hediondo do agravante justifica a fixação da fração de 60% para progressão de regime; e (ii) analisar se a reincidência deve ser aplicada em toda a pena unificada, independentemente de cada condenação isolada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência deve ser considerada como condição pessoal do apenado e incide sobre a totalidade da pena, refletindo em todas as condenações unificadas, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
4. O artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), determina que o apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado deve cumprir 60% da pena para progressão de regime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência específica em crime hediondo implica a aplicação da fração de 60% para progressão de regime, conforme o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
2. A reincidência, por ser uma condição pessoal do apenado, incide sobre a totalidade das penas unificadas, independentemente das condenações isoladas.
Dispositivos relevantes citados: artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (LEP); artigo 64, inciso I, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 660.579/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05/10/2021; TJDFT, Acórdão 1765057, 2a Turma Criminal, j. 28/09/2023.